Tribunal: TJDFT
Processo: 0731117-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731117-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: KATIA ROSELI DOS SANTOS D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos por VEGA CONSTRUTORA LTDA. (ID 29786977), em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo à embargada manifestar-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora